Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado o recuo da capacidade de contribuição do alimentante, deve ser mantida a sentença que reduziu proporcionalmente os alimentos, sem descurar daquilo que é necessário para a subsistência digna dos alimentandos, consoante a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.
II. Apelações desprovidas.